Tribunal: TJDFT
Processo: 0025568-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DÉBITO FAZENDÁRIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF (TEMA No 810) E STJ (TEMA No 905). RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, impondo-se sua rejeição.
4. O índice de correção monetária fixada pelo Juízo sentenciante foi o INPC e os juros de mora foram fixados em 1% ao mês a partir da citação. Tais índices diferem-se daqueles decididos pelas Cortes Superiores, revelando-se necessária a adequação, de ofício, do Julgado para que incida como critério de atualização monetária o IPCA-E e como juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. O caso configura questão de ordem pública, podendo ser analisada de ofício, não encontrando vedação no princípio da proibição da reformatio in pejus, nem mesmo incidindo em julgamento ultra/extra petita, motivo pela qual a alteração dos índices poderão se dar da forma determinada pelas Cortes Superiores, sem qualquer infortúnio.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.